Tribunal: TJPA
Processo: 0857312-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857312-06.2020.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE SUELI DOS REIS CRUZ, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CLEIDE SUELI DOS REIS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED Belém contra decisão monocrática proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Cleide Sueli dos Reis Cruz, que determinou a manutenção da agravada no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo empregatício, além de condenar a agravante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante alega inexistência de conduta ilícita, inaplicabilidade de indenização por danos morais e a incompatibilidade do pedido com os limites contratuais e normativos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a agravada tem direito à manutenção no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo empregatício;
(ii) avaliar se a exclusão indevida da agravada do plano de saúde configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanência no plano de saúde empresarial, desde que assuma integralmente os custos do plano, o que foi atendido pela agravada.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1034) garante ao ex-empregado demitido sem justa causa a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial dos empregados ativos, incluindo paridade de valores, desde que suportado integralmente pelo beneficiário.

5.

A exclusão indevida da agravada do plano de saúde empresarial, em violação à legislação aplicável, configura ato ilícito que atenta contra os direitos de personalidade, caracterizando dano moral presumido.

6.

As alegações da agravante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e normativas não afastam a obrigação de manter a agravada no plano de saúde, visto que esta obrigação encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo empregatício, desde que arque integralmente com os custos do plano.

2.

A exclusão indevida do beneficiário do plano de saúde empresarial, em desconformidade com a legislação, configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1034.

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.222412-9/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 10.07.2024.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.275732-8/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED Belém contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cleide Sueli dos Reis Cruz. A decisão agravada determinou que a agravante mantivesse a agravada no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo empregatício, bem como condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de conduta ilícita ou negativa de atendimento por parte da operadora, argumentando que sempre cumpriu as obrigações contratuais e legais. Alega ainda a inaplicabilidade de indenização por danos morais e reforça que o pedido extrapola os limites contratuais e normativos impostos pela ANS.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente agravo interno confronta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da UNIMED e concedeu provimento ao recurso adesivo interposto pela Sra. Cleide Sueli dos Reis Cruz.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se na manutenção da agravada no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o vínculo empregatício, após sua demissão sem justa causa, e a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre observar que o art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que assuma integralmente os custos do plano e que tal direito seja exercido dentro do prazo previsto em lei.

No caso em análise, foi reconhecida pela sentença a regularidade do pleito da agravada, tendo em vista que ela preencheu os requisitos legais, além de a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1034) garantir paridade de condições com os empregados ativos.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verifica-se que a exclusão indevida da agravada do plano de saúde, sem a devida observância da legislação, resultou em grave violação a direitos de personalidade, configurando ato ilícito.

O dano moral, nesse contexto, não depende de demonstração do abalo psicológico sofrido, sendo presumido em situações de indevida negativa de continuidade de cobertura em plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - MANUTENÇÃO DO AUTOR APOSENTADO E, POSTERIORMENTE, DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NAS MESMAS CONDIÇÕES ASSEGURADAS AOS EMPREGADOS ATIVOS - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA DESCUMPRIMENTO - LIMITE. FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE.
- O art. 31 da Lei n.º 9.65698 garante ao ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.
- A astreinte ou multa diária prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil é imposta com fito de coagir o devedor a satisfazer a obrigação fixada em determinação judicial. O escopo é de se fazer cumprir a decisão que a tiver cominado, com fins a obter um resultado ideal. Considerando que a sanção pecuniária se mostra exorbitante, impõe-se a sua redução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.222412-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO - EX-EMPREGADO - MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS - CUSTEIO INTEGRAL. O juiz é destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370 do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Os artigos 30 e 31, da Lei nº 9.656/98, preveem ao trabalhador demitido sem justa causa e ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção, como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assumam o pagamento integral. Conforme entendimento firmado pelo STJ, o ex-funcionário tem direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições dos empregados ativos, incluindo nessa paridade os valores de contribuição, desde que arque com o custeio integral do plano, ou seja, com o pagamento dos valores resultantes da soma de sua cota-parte com a parcela que é suportada pelo empregador. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.275732-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024)

No mais, as alegações da agravante no sentido de que atua conforme a legislação e os limites contratuais não se sustentam, uma vez que a obrigação de manutenção do plano nas mesmas condições já foi amplamente analisada na decisão recorrida e encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Assim, reafirmo a perspectiva jurídica anterior, consideração que me leva a opinar pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025